Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC, em razão da ausência de indicação do rol de depositários em ação de busca e apreensão de bem móvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a ausência de indicação de fiel depositário no Distrito Federal constitui fundamento legal suficiente para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de indicação de fiel depositário não encontra amparo no Decreto-Lei n. 911/69, que regula a ação de busca e apreensão em garantia fiduciária, não podendo ser considerada requisito legal para o ajuizamento da ação.
4. A extinção do feito com base em exigência não prevista em lei configura excesso de formalismo e afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito, devendo ser cassada a sentença para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719780-70.2024.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28.05.2025. TJDFT, APC 0707398-33.2024.8.07.0005, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 23.10.2024.